Tribunal: TJSP
Processo: 2265509-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Direito à saúde – Fornecimento de medicamento – Pessoa portadora de problemas de saúde – Art. 196 da Constituição Federal – Norma constitucional diretamente aplicável – Obrigação de todos os entes públicos – Necessidade econômica comprovada – Atendimento aos requisitos previstos na tese fixada no julgamento do REsp no 1657156 – Prazo para cumprimento razoável –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Direito à saúde – Fornecimento de medicamento – Pessoa portadora de problemas de saúde – Art. 196 da Constituição Federal – Norma constitucional diretamente aplicável – Obrigação de todos os entes públicos – Necessidade econômica comprovada – Atendimento aos requisitos previstos na tese fixada no julgamento do REsp no 1657156 – Prazo para cumprimento razoável – Possibilidade de fornecimento de genérico – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
~ Agravo de Instrumento no 2265509-93.2019.8.26.0000 voto 25999
Registro: 2020.0000089980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2265509-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante MUNICIPIO DE
CRAVINHOS SP, é agravada HELENA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
~ Agravo de Instrumento no 2265509-93.2019.8.26.0000 voto 25999
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2265509-93.2019.8.26.0000
AGTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS
AGDA.: HELENA MARIA DAS GRAÇAS SILVA
INTERESSADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Cravinhos
Voto no 25999
Juiz: Eduardo Alexandre Young Abrahão
TUTELA DE URGÊNCIA Direito à saúde Fornecimento de
medicamento Pessoa portadora de problemas de saúde Art.
196 da Constituição Federal Norma constitucional diretamente
aplicável Obrigação de todos os entes públicos Necessidade
econômica comprovada Atendimento aos requisitos previstos na
tese fixada no julgamento do REsp no 1657156 Prazo para
cumprimento razoável
Possibilidade de fornecimento de
genérico Recurso não provido, com observação.
Agravo de instrumento contra a decisão de fls. 12-13 (fls. 25-26
dos autos de origem), que concedeu a tutela de urgência para determinar o fornecimento
dos medicamentos Glyxambi e Cardizem.
Recorre a Municipalidade corré alegando que o relatório médico
que instruiu a inicial não justifica a indispensabilidade do fornecimento desses
medicamentos específicos. Acrescenta que existem medicamentos na rede municipal aptos
a tratar da enfermidade que acomete a autora. Sustenta que o art. 196 da CF/88 garante
somente formulação de política pública na área da saúde. Argumenta que não há previsão
orçamentária para o cumprimento da liminar. Invoca os princípios da supremacia do
interesse público e do acesso igualitário à educação e julgados que acolheram suas teses em
casos semelhantes. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para
indeferir o pedido de tutela de urgência e, subsidiariamente, a fim de ampliar o prazo para
cumprimento da decisão (fls. 1-11).
Recurso tempestivo, que dispensa preparo (art. 1.007, § 1o, CPC) e
processado sem efeito suspensivo (fl. 25). Regularmente intimada (fl. 26), a agravada
deixou de apresentar contraminuta (fl. 27).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por HELEN MARIA DAS
GRAÇAS SILVA para condenar a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS e a FAZENDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
~ Agravo de Instrumento no 2265509-93.2019.8.26.0000 voto 25999
DO ESTADO DE SÃO PAULO ao fornecimento dos medicamentos Glyxambi e Cardizem.
Narra a autora que sofre de diabetes mellitus não-insulino-dependente (CID-10 E11),
angina (CID-10 I20) e cardiopatia (CID-10 I25) e necessita dos medicamentos pleiteados
para o controle das enfermidades.
Anoto que o STJ fixou, no julgamento do REsp no 1657156, a
seguinte tese:
“4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento”.1
Em seguida, foram acolhidos embargos de declaração interpostos
contra o acórdão para esclarecer que:
“A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do
medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos
acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos
processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão
embargado, ou seja, 4/5/2018”.2
À presente ação, distribuída em 24.10.2019 (fl. 1 dos autos de
origem) aplicam-se, portanto, as teses fixadas pelo STJ. O atendimento aos requisitos
fixados será analisado mais adiante.
A agravada comprovou (fls. 16; 18 dos autos de origem) que sofre
de diabetes mellitus não-insulino-dependente (CID-10 E11), angina (CID-10 I20) e
cardiopatia (CID-10 I25) e que necessita do fornecimento dos medicamentos Glyxambi e
1 1a Seção, REsp no 1657156, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 25.4.2018, DJe 4.5.2018.
2 1a Seção, EDcl no REsp no 1657156, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 12.9.2018, DJe 21.9.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
~ Agravo de Instrumento no 2265509-93.2019.8.26.0000 voto 25999
Cardizem para controle das enfermidades (fls. 17; 19 dos autos de origem), conforme
recomendação de médico do SUS.
O art. 196 da CF/88 assegura o direito à saúde, estabelecendo:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”.
As normas infraconstitucionais relativas aos serviços de saúde
(especialmente a Lei no 8.080/90 e LCE no 791/95) ressaltam o seu caráter de direito
público subjetivo, respondendo por sua implementação todos os integrantes da Federação
(União, Estado e Município), vinculados que estão ao cumprimento da norma
constitucional, ajustando-se entre eles a repartição dos recursos e obrigações. Nesse sentido
a jurisprudência do STF3 e o Enunciado no 37 da Súmula desta Corte: “A ação para o
fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno”.
Na hipótese, não se trata de permitir que o Judiciário passe a
formular políticas públicas na área de saúde, porque a determinação normativa já existe,
elaborada sem a participação do Judiciário; o Judiciário, sob pena de abrir mão de garantir
efetividade aos direitos fundamentais, cuida para que sejam cumpridas as normas já
definidas.
O que se reconhece, então, é que a promoção e proteção à saúde
(diretamente vinculadas ao direito à vida e a dignidade da pessoa humana), como objetivos
do Estado, expressam conteúdo de norma programática, o que não exclui seu conteúdo
como direito fundamental subjetivo, sujeito, portanto, à proteção jurisdicional,4 nem
sempre limitado pela sua regulamentação (a qual, às vezes, pode representar retrocesso em
relação à garantia constitucional).
São inegáveis os limites da intervenção jurisdicional, notadamente,
aqueles relacionados às restrições do Poder Público, que não pode atender a todas as
necessidades da população e, por conseguinte, os denominados direitos sociais
prestacionais têm limites na capacidade econômica do Estado, a denominada “reserva do
3 Pleno, STA no 175, rel. Des. GILMAR MENDES, j. 17.3.2010, DJe 30.4.2010.
4 SARLET, Ingo Wolfgang, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre, Livraria do Advogado,
2007, p. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
~ Agravo de Instrumento no 2265509-93.2019.8.26.0000 voto 25999
possível”.
O direito subjetivo à saúde, que inclui o fornecimento de
medicamentos e tratamentos necessários, não é, portanto, um direito ilimitado, pois:
“O que a Constituição assegura é que todos tenham, em princípio, as
mesmas condições de acessar o sistema público de saúde, mas não que
qualquer pessoa, em qualquer circunstância, tenha um direito subjetivo
definitivo a qualquer prestação oferecida pelo Estado ou mesmo a uma
prestação que envolva a proteção de sua saúde (...). De outra parte, não se
poderá olvidar que o princípio da proporcionalidade também opera nesta
esfera e que não se afigura como proporcional (e até mesmo razoável)
que um particular que disponha de recursos suficientes para utilizar um
bom plano de saúde privado (sem o comprometimento de um padrão
digno de vida para si e sua família, e sem prejuízo, portanto, do acesso a
outros bens fundamentais como educação, moradia etc.) possa acessar,
sem qualquer tipo de limitação ou condição, o sistema público de saúde
nas mesmas condições que alguém que não esteja apto a prover com
recursos próprios a sua saúde pessoal”.5
Entretanto, a existência de limites deve ser avaliada dentro do
parâmetro da razoabilidade, sopesando a gravidade da enfermidade alegada, o protocolo
médico a ser seguido e os custos envolvidos.
Tendo em vista a gravidade das enfermidades que acometem a
autora (diabetes mellitus não-insulino-dependente, angina e cardiopatia), está caracterizada
a excepcionalidade da situação, a justificar o fornecimento dos medicamentos. A
necessidade dos medicamentos decorre da indicação médica comprovada nos autos (fls. 17;
19 dos autos de origem) e a hipossuficiência se presume do fato de a autora ser beneficiária
da justiça gratuita (fls. 12-13).
Quanto ao atendimento aos demais requisitos exigidos pelo STJ,
anoto que, em consulta ao sítio virtual da ANVISA, verifica-se que os medicamentos
pleiteados são registrados e indicados para o tratamento das enfermidades que acometem à
autora. Quanto à comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, presume-
se do fato de os médicos subscritores das receitas (fls. 17; 19) serem vinculados ao SUS.
A destinação de verbas para a saúde no orçamento existe e deve ser
ajustada em caso de necessidade, e, por isso, não se inviabiliza o atendimento de direito
5 SARLET, op. cit., p. 347.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
~ Agravo de Instrumento no 2265509-93.2019.8.26.0000 voto 25999
fundamental por tal razão. A jurisprudência é firme nesse sentido, inclusive nesta Câmara.6
Assim, devem ser fornecidos os medicamentos pleiteados,
conforme indicação médica, sem vinculação a marca, ausente violação a princípios
constitucionais, tal como pacificado pelo Enunciado no 65 da Súmula desta Corte:
“Não violam os princípios constitucionais da separação e independência
dos poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e da
anualidade orçamentária as decisões judiciais que determinam às pessoas
jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em unidades
educacionais ou o fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos
e transporte a crianças ou adolescentes”.
Quanto ao pedido subsidiário, de ampliação do prazo para
cumprimento da decisão agravada, considero que o prazo de 20 (vinte) dias, fixado em 1o
Grau, é razoável, ainda mais considerando-se que o valor mensal aproximado dos
medicamentos é baixo, inferior a R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso, com
observação quanto à possibilidade de fornecimento de genéricos.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator
6 AI no 2001538-26.2016.8.26.0000, rel. Des. RUBENS RIHL, j. 2.2.2014, DJe 5.2.2016; Apelação
no 0902276-19.2012.8.26.0176 , rel. Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, j. 15.12.2015, DJe 19.1.2016;
Apelação no 1006736-75.2014.8.26.0309, rel. Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 15.12.2015,
DJe 15.1.2016.